Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. PESQUISA VIA SISBAJUD. DECURSO DE CONSIDERÁVEL TEMPO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, nos autos do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a diligência já teria sido realizada outras vezes e o resultado sempre se mostrou infrutífero, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a modificação da situação financeira da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, após o decurso de prazo superior a um ano da última consulta infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Agravo de instrumento e agravo interno, com identidade de objeto e em condições de pronto julgamento, podem ser apreciados conjuntamente em observância ao princípio da economia processual.
4. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo.
5. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, pondera-se a existência de prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira.
6. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, “o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula 81/TRF).
7. No caso concreto, a última pesquisa realizada ao sistema informatizado SisbaJud ocorreu há mais de 1 (um) ano, que corresponde ao lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, notadamente o SISBAJUD, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 2. Considera-se razoável o transcurso de lapso temporal superior a um ano para a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, por permitir a indagação sobre possíveis modificações na situação financeira do executado, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 854; CPC, art. 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018. STJ, AgInt no REsp 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018. STJ, EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022. Súmula 81/TRF. TJDFT, Acórdão 1918015, 07251044420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. TJDFT, Acórdão 1897489, 07148813220248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. TJDFT, Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. TJDFT, Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. TJDFT, Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021. TJDFT, Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022